Tribunal: TJMT
Processo: 1017302-79.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017302-79.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GENIMALTA PEDROSA DE ARRUDA AMORIM - CPF: 654.946.011-53 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0026-32 (APELANTE), ICARO NEVES COSTA GOMES - CPF: 862.380.325-61 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA - CPF: 022.979.385-19 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 097.600.016-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEBRA SUCESSIVA DE VEÍCULOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 80,24 (oitenta reais e vinte e quatro centavos) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço de transporte rodoviário, consistente em sucessivas quebras de ônibus, atraso excessivo e ausência de assistência adequada à passageira e sua mãe idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto às teses defensivas; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da vedação de considerar sofrimento de terceiro estranho à lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não é nula, pois apresenta fundamentação suficiente ao reconhecer a responsabilidade objetiva do fornecedor, ainda que sem enfrentamento pormenorizado de todas as teses defensivas, o que não viola o art. 489, §1º, do CPC.

4. A responsabilidade civil da transportadora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

5. A ausência de prova capaz de afastar os fatos narrados pela autora evidencia a falha na prestação do serviço, caracterizada por sucessivas panes mecânicas, atraso significativo e falta de assistência adequada aos passageiros.

6. O dano moral resta configurado diante da situação de insegurança, desconforto e desamparo, que ultrapassa mero aborrecimento cotidiano.

7. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição das partes e a função compensatória e pedagógica da indenização.

8. A indenização por dano moral deve refletir exclusivamente o prejuízo da parte autora, sendo inadequado utilizar como fundamento determinante o sofrimento de terceiro não integrante da lide, afastando-se a aplicação da teoria do dano em ricochete.

9. O valor arbitrado na sentença mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para adequação aos parâmetros jurisprudenciais e às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de enfrentamento pormenorizado de todas as teses defensivas não implica nulidade da sentença quando houver fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2. A falha na prestação de serviço de transporte rodoviário, caracterizada por atrasos relevantes e ausência de assistência, enseja indenização por dano moral. 3. A fixação do dano moral deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, vedada a consideração autônoma do sofrimento de terceiro estranho à lide.

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
373, II, e 489, §1º; CDC, art. 14; CC, arts.
405, 406, §1º, e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1795429/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.06.2022; STJ, AREsp 2883533/CE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Viação Novo Horizonte Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Genimalta Pedrosa de Arruda
.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na Inicial e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 80,24 (oitenta reais e vinte e quatro centavos), com correção monetária pelo IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ), até a data da citação (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024.

Condenou, também, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data da citação (art. 405 CC), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic.

Diante da sucumbência, condenou a Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao dever de fundamentação, ao argumento de que o Juiz sentenciante deixou de enfrentar, de forma analítica, as teses defensivas deduzidas na contestação, quais sejam, a ocorrência de caso fortuito, a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, a impugnação à gratuidade de justiça e a insurgência contra a inversão do ônus da prova, limitando-se a qualificá-las genericamente, em afronta ao art. 489, §1º, IV e V, do CPC.

No mérito, aduz que a sentença incorreu em erro ao utilizar, como critério determinante para a fixação do
quantum
indenizatório, o sofrimento de terceira pessoa não integrante da lide, qual seja, a mãe da Apelada, violando o princípio da personalidade do dano moral e o art. 944 do Código Civil, uma vez que a indenização deve refletir exclusivamente o dano experimentado pela parte Autora/Apelada, sendo inaplicável, no caso, a teoria do dano em ricochete.

Sustenta, ainda, que o valor arbitrado a título de danos é manifestamente desproporcional à extensão do dano efetivamente comprovado, consistente em atraso de viagem sem agravantes relevantes, além de destoar dos parâmetros jurisprudenciais e do método bifásico adotado pelo STJ, tendo sido indevidamente majorado com base em critério juridicamente impróprio.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença no capítulo desafiado. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões no ID. 349402858.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Genimalta Pedrosa de Arruda
ajuizou

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em face da
Viação Novo Horizonte Ltda.
.

Na petição inicial, a Autora explicitou que adquiriu passagem rodoviária junto à empresa Requerida para o trajeto entre Sinop/MT e Cuiabá/MT, com horário previamente estipulado.

Destacou que realiza tal percurso com frequência por acompanhar sua mãe, pessoa idosa com mais de 90 anos, circunstância que acentua sua condição de vulnerabilidade.

Alegou que durante a viagem, o ônibus apresentou falha mecânica e parou na rodovia, obrigando os passageiros, inclusive a autora e sua mãe, a desembarcarem e aguardarem em condições adversas, em local ermo e sem estrutura adequada. Posteriormente, foram transferidas para um segundo veículo, que também veio a quebrar, agravando a situação de insegurança, desconforto e desamparo.

Prosseguiu dizendo que, após nova tentativa de solução com um terceiro ônibus, ainda assim não houve resolução eficaz do problema. Já na cidade de Nova Mutum/MT, os passageiros foram informados de que deveriam aguardar o conserto do veículo, sem previsão concreta de continuidade da viagem.

Diante do cenário de exaustão, frio, fome, falta de assistência e da condição debilitada da mãe idosa, a autora optou por adquirir, às suas expensas, nova passagem em outra companhia para concluir o trajeto.

Ressaltou, ainda, que não conseguiu assento adequado às necessidades da idosa, o que agravou o sofrimento experimentado.

Enfatizou que chegou ao destino apenas na manhã do dia seguinte, com atraso significativo.

Sustentou que os fatos extrapolam meros aborrecimentos cotidianos, configurando falha grave na prestação do serviço.

Requereu, pois, a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 80,24 (oitenta reais e vinte e quatro centavos), e dano moral no valor equivalente a 30 salários mínimos.

Na contestação, a Requerida alegou que não houve falha na prestação do serviço tampouco ocorrência dos fatos narrados pela autora, afirmando o regular cumprimento do contrato de transporte. Sustentou a ausência de provas, inexistência de ato ilícito, dano e nexo causal, defendendo que eventuais transtornos configuraram mero aborrecimento, insuscetível de indenização. Subsidiariamente, invocou excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou culpa de terceiro. Impugnou os danos materiais e o valor pretendido a título de dano moral, por considerá-lo excessivo. Pleiteou a improcedência integral da ação.

Réplica no Id. 349401899.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na Inicial e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 80,24 (oitenta reais e vinte e quatro centavos), com correção monetária pelo IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ), até a data da citação (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024.

Condenou, também, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data da citação (art. 405 CC), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic.

Diante da sucumbência, condenou a Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformada,
Viação Novo Horizonte Ltda.
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

A Apelante alega que o Juiz de primeiro grau deixou de enfrentar, de forma analítica, as teses defensivas deduzidas na contestação, quais sejam, a ocorrência de caso fortuito, a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, a impugnação à gratuidade de justiça e a insurgência contra a inversão do ônus da prova, limitando-se a qualificá-las genericamente, em afronta ao art. 489, §1º, IV e V, do CPC.

A preliminar, contudo, não comporta acolhida.

Da leitura da sentença, observa-se que o Julgador consignou expressamente que a Apelante, em sua contestação, limitou-se a negar genericamente os fatos narrados na inicial, sem apresentar qualquer prova em sentido contrário, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nessa conjuntura, o Magistrado sentenciante afastou, ainda que de forma implícita, as excludentes de responsabilidade invocadas (caso fortuito, culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor), bem como rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e a insurgência quanto à inversão do ônus da prova, ao reconhecer a suficiência das provas produzidas e a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Nota-se, ademais, que a falta de enfrentamento pormenorizado de cada tese defensiva não implica, por si só, nulidade da sentença.

O art. 489, §1º, IV, do CPC veda a decisão que se limite a invocar conceito jurídico indeterminado sem explicitar a razão de sua incidência no caso concreto, o que não se verifica na hipótese, pois o Juiz sentenciante fundamentou o julgamento com base nas provas documentais carreadas aos autos, na responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, consoante o art. 14 do CDC, e na ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela parte Autora/Apelada, conferindo, assim, raciocínio lógico e jurídico suficiente à resolução da lide.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A Apelante alega que a sentença incorreu em erro ao utilizar, como critério determinante para a fixação do
quantum
indenizatório, o sofrimento de terceira pessoa não integrante da lide, qual seja, a mãe da autora, violando o princípio da personalidade do dano moral e o art. 944 do Código Civil, uma vez que a indenização deve refletir exclusivamente o dano experimentado pela parte autora, sendo inaplicável, no caso, a teoria do dano em ricochete.

Sustenta, ainda, que o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) é manifestamente desproporcional à extensão do dano efetivamente comprovado, consistente em atraso de viagem sem agravantes relevantes, além de destoar dos parâmetros jurisprudenciais e do método bifásico adotado pelo STJ, tendo sido indevidamente majorado com base em critério juridicamente impróprio.

Ao final, requer a reforma da sentença. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Sabe-se que o dano moral consiste na lesão a direitos da personalidade, assim compreendidos aqueles atributos inerentes à condição humana que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial imediato, são juridicamente tutelados em razão de sua essencialidade para a dignidade da pessoa.

Nessa perspectiva, o dano moral exige a violação de um direito da personalidade que possa causar constrangimento, angústia ou uma situação humilhante para a pessoa prejudicada.

A propósito, nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor é objetiva, consoante dicção do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo, portanto, de comprovação de culpa. Logo, incumbe à parte demonstrar a falha na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

Consta nos autos que a Autora/Apelada adquiriu passagem de ônibus rodoviário para viajar com sua mãe idosa (mais de 90 anos) de Sinop a Cuiabá. Durante o trajeto, o ônibus quebrou e os passageiros ficaram esperando em local sem estrutura. Depois, foram colocadas em outro veículo, que também apresentou defeito. Diante da demora e da falta de solução, a Apelada precisou comprar outra passagem por conta própria e só chegou ao destino no dia seguinte, com grande atraso.

A despeito disso, a Apelante não trouxe qualquer elemento probatório apto a infirmar os fatos narrados na petição inicial. Ou seja, não produziu prova documental, tampouco requereu a produção de qualquer outra espécie de prova que pudesse demonstrar a regularidade da prestação do serviço, a ocorrência de caso fortuito ou a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor.

Diante da omissão probatória da empresa Apelante, ficou evidenciada, de forma incontroversa, a falha na prestação do serviço de transporte, sendo devida, portanto, a correspondente indenização por danos morais.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, porém, razão assiste à Apelante.

É

assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o Julgador deve ser cauteloso ao fixar a indenização por danos morais, sopesando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como parâmetros indispensáveis à adequação do montante à extensão do dano, de modo a evitar tanto o aviltamento da reparação quanto o enriquecimento sem causa da parte lesada.

Nesse sentido, a indenização por dano moral cumpre uma dupla função: compensatória, na medida em que busca amenizar os efeitos deletérios do dano sofrido, e punitivo-pedagógica, porquanto desestimula a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor. Contudo, não pode converter-se em instrumento de enriquecimento ilícito, sob pena de violação do próprio princípio que a fundamenta.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o indesejado enriquecimento sem causa do autor da ação indenizatória sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto da responsabilidade civil, reputei como adequado a fixação do montante a título de dano moral, em razão na demora em dar baixa no gravame de veículo pelo agravado, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em conta as condições socioeconômicas das partes, o bem jurídico lesado, a gravidade da lesão e o grau de culpa do ofensor, o qual deve ser mantido. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1795429 RS 2020/0311552-7, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. É admissível o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso, não se mostra exagerado o montante estabelecido pelo Tribunal de Justiça em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto não ser desproporcional aos danos sofridos, em decorrência de descontos indevidos na conta corrente da ora agravante. 3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 2883533 CE 2025/0090701-2, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 05/05/2025, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025)

Nesse contexto, para a aferição do
quantum
devido o Julgador deve considerar as peculiaridades do caso concreto, a extensão objetiva do dano, a condição socioeconômica das partes, a gravidade da conduta e a finalidade pedagógica da condenação, sem perder de vista os parâmetros adotados em casos análogos.

Assim, ao analisar as circunstâncias específicas dos autos, verifica-se que a Apelada realizava o trajeto rodoviário comercializado pela Apelante; houve falha mecânica em dois veículos distintos, revelando deficiência sistêmica na manutenção da frota pela empresa Apelante; os passageiros foram obrigados a aguardar em local ermo, sem qualquer estrutura de conforto, alimentação ou segurança; a Apelante estava acompanhando a sua mãe, pessoa com mais de 90 anos de idade, o que acentua o grau de aflição decorrente da situação vivenciada; além de a Apelante deixar de prestar assistência efetiva, gerando situação de desamparo prolongado.

Em que pese a gravidade das circunstâncias narradas, contudo, a sentença incorreu em equívoco ao tomar por fundamento determinante o sofrimento experimentado pela mãe da Apelada, pessoa que não integra a lide.

A indenização por dano moral deve refletir, com exclusividade, o prejuízo extrapatrimonial suportado pela própria parte autora, sendo inaplicável, na hipótese, a teoria do dano em ricochete, porquanto ausente pedido nesse sentido e ausente a figura da mãe no polo ativo da demanda.

É evidente que as circunstâncias envolvendo a idosa podem ser consideradas como elemento agravante da angústia pessoal da Apelada, pois era

a filha que a acompanhava e se viu impotente diante da situação, mas não como fundamento autônomo de majoração da condenação.

Dessume-se, portanto, que o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é excessivo à luz dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis ao caso. A sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se mais adequada às peculiaridades do caso concreto, sendo suficiente para compensar o sofrimento experimentado e atender ao caráter pedagógico da condenação, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa da Apelada.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso
e reformo a sentença apenas para reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida, no mais, a sentença.

Ao caso não se aplica a majoração dos honorários advocatícios (Tema Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários advocatícios (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026